Tribunal: TJSP
Processo: 1023242-59.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Segurada que figura como destinatária final da energia fornecida pela ré, independentemente do uso que dela faz (insumo indireto). Inteligência do art. 29 do CDC. Cerceamento de defesa aqui não identificado. Paga a indenização, a seguradora se sub-roga nos direitos e privilégios do

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Segurada que figura como destinatária final da energia fornecida pela ré, independentemente do uso que dela faz (insumo indireto). Inteligência do art. 29 do CDC. Cerceamento de defesa aqui não identificado. Paga a indenização, a seguradora se sub-roga nos direitos e privilégios do segurado consumidor originário contra o causador do dano, a permanecer a problemática posta submetida às regras protetivas do CDC. Autora que pode optar pelo ajuizamento da ação no seu domicílio, no foro do local do ato ou fato danoso ou no local da sede da pessoa jurídica ré. Precedentes específicos e Súm. 77 desta Corte. Competência originária mantida. Hipótese em que, embora a autora tenha aberto procedimento administrativo junto à ré, o fez depois do conserto do equipamento danificado, a inviabilizar a vistoria pela concessionária. Documentos genéricos e unilaterais que não firmam o nexo causal. Seguradora que não preservou o acervo patrimonial danificado. Módulo 09 da Prodist prejudicado. Verossimilhança e hipossuficiência que não concorrem à espécie, a desautorizar a inversão do ônus da prova. Segurada que, ademais, faz parte de grupo especial de consumidores (Grupo "A") que, por receber energia de alta tensão, é responsável por providenciar instalações internas adequadas a essa especificidade. Questão relevante segundo a jurisprudência do nosso Tribunal. Perícia agora inviável. Orientação desta Câmara. Princípio da colegialidade. Pedido improcedente. Sentença reformada, invertida a sucumbência. Recurso da ré provido, desprovido o da autora.